Tribunal: TJSP
Processo: 1002014-55.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r no 4516/19, a qual regulamentou a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor estratégico do município de São João da Boa Vista – Com isso, os processos administrativos para realização do loteamento voltaram a tramitar.
Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c.c. art. 493, ambos do CPC.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pleito da autora, ora apelante, para fixação de verba honorária – Alegação do princípio da causalidade – Pleito que merece acolhida – Municipalidade deu causa à propositura da ação – Lei complementar superveniente, oriunda de ente diverso do réu – Honorários devidos.
OBJETIVIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – Conforme recente entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no 1.746.072/PR, a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), o que configura a hipótese dos autos – Verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 3o e seus incisos, do CPC/15 – Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa – Sucumbência recursal – Majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002014-55.2018.8.26.0568; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São João da Boa Vista

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Autor ajuizou ação anulatória pretendendo o afastamento dos efeitos do Decreto Municipal no 5419/16 para prosseguimento de processos administrativos de desmembramento de área própria para loteamento, nos termos da Lei Federal 6766/79.
Superveniência de Lei Complementar no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Autor ajuizou ação anulatória pretendendo o afastamento dos efeitos do Decreto Municipal no 5419/16 para prosseguimento de processos administrativos de desmembramento de área própria para loteamento, nos termos da Lei Federal 6766/79.
Superveniência de Lei Complementar no 4516/19, a qual regulamentou a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor estratégico do município de São João da Boa Vista – Com isso, os processos administrativos para realização do loteamento voltaram a tramitar.
Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c.c. art. 493, ambos do CPC.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pleito da autora, ora apelante, para fixação de verba honorária – Alegação do princípio da causalidade – Pleito que merece acolhida – Municipalidade deu causa à propositura da ação – Lei complementar superveniente, oriunda de ente diverso do réu – Honorários devidos.
OBJETIVIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – Conforme recente entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no 1.746.072/PR, a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), o que configura a hipótese dos autos – Verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 3o e seus incisos, do CPC/15 – Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa – Sucumbência recursal – Majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.